Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021104-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BENIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 729.797.391-20 (AGRAVANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Detração penal. Recolhimento domiciliar noturno e dias de folga sem delimitação de horário. Possibilidade (tema 1155/STJ). Proporcionalidade. Supressão de instância quanto a pedidos não apreciados na origem. Recurso parcialmente conhecido e provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a detração do período em que o apenado cumpriu medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por ausência de delimitação objetiva do horário, visando detração dos períodos de custódia efetiva [7.8.2013 a 13.11.2014 e 15.8.2019 a 16.10.2019] e do recolhimento domiciliar [13.11.2014 a 15.8.2019 e 16.10.2019 a 23.2.2023]; remição por trabalho e estudo; e progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância quanto aos pedidos de detração do período de custódia, remição de pena e progressão de regime, não apreciados na origem; (ii) estabelecer se o tempo de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que sem horário fixado, deve ser detraído da pena, e quais critérios de conversão aplicar.

III. Razões de decidir

1. A omissão do Juízo de origem em apreciar pedidos expressamente formulados pela defesa (detração do período de custódia efetiva, remição e progressão de regime) viola o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX e o art. 489, §1º, IV, do CPC), configurando supressão de instância se apreciados diretamente pelo Tribunal.

2. A Terceira Seção do STJ, no Tema 1155 (REsp n. 1.977.135/SC), firma que o art. 42 do CP admite interpretação extensiva
in bonam partem
para reconhecer a detração do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que não cumulada com monitoramento eletrônico, por comprometer a liberdade do agente.

3. O STF (RE 1.398.051) reconhece que o recolhimento domiciliar noturno, como medida cautelar diversa da prisão, restringe concretamente a liberdade de locomoção e atrai a detração.

4. A ausência de delimitação objetiva do horário de recolhimento não impede a detração; aplica-se a conversão em dias segundo o STJ: 3 (três) dias de recolhimento noturno em dias úteis para 1 (um) dia de pena; e 2 (dois) dias de recolhimento integral em finais de semana/feriados para 1 (um) dia de pena (EDcl no AgRg no HC 668.298/SP).

5. Diante disso, impõe-se computar, para fins de detração, o período de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana [13.11.2014 a 15.8.2019 e 16.10.2019 a 23.2.2023], com a conversão fixada, além de determinar a elaboração de novo cálculo de pena e a análise fundamentada, pelo Juízo da execução, dos pedidos omissos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância.

2. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda sem horário previamente delimitado, compromete a liberdade do agente e deve ser convertido em dias para detração, segundo os critérios 3:1 (noites úteis) e 2:1 (dias não úteis).

3. O Juízo da execução deve refazer o cálculo de pena para refletir a detração reconhecida e apreciar, de forma fundamentada, os pedidos de detração de custódia, remição por trabalho/estudo e progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPP, art. 3º; CP, art. 42; LOMAN, art. 35, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 176629, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.2.2021; STJ, AgRg no HC n. 885.560/RJ, 6ª Turma, DJe 5.8.2025; STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022; STF, RE 1.398.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.2.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 668.298/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 13.8.2021; TJMT, HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 29.2.2024; TJMT, HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 6.3.2024; TJMT, NU 1018720-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 19.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021104-77.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

BENIVALDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por BENIVALDO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064), que indeferiu pedido de detração em cumprimento de pena por dupla tentativa de homicídio, em concurso formal, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2 º, II, III e VI, do CP - (www.seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta ter direito: 1) à detração do período que esteve custodiado [7.8.2013 a 13.11.2014 e 15.8.2019 a 16.10.2019] e do tempo que esteve em liberdade com recolhimento domiciliar noturno e dias de folga [13.11.2014 a 15.8.2019 e 16.10.2019 a 23.2.2023]; 2) à remição pelo trabalho e estudo efetivamente exercidos; e 3) à progressão ao regime semiaberto, por estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.

Pede provimento para que sejam detraídos os períodos de custódia e de recolhimento domiciliar [“
considerando-se o recolhimento compreendido entre 20h e 6h
”] como tempo de pena efetivamente cumprido, bem como convertido as horas de trabalho e estudo em dias para fins de remição de pena e consequente progressão ao regime semiaberto.
(ID 296040360 - pág. 37/47).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento (ID
296040360 - pág. 59/63
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
296040360 - pág. 67
).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal. Executivo de Pena. Insurgência defensiva:

Pretendido o reconhecimento do direito à detração penal referente do período de efetiva custódia do apenado, bem como período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em recolhimento domiciliar noturno e de finais de semana, além do pleito de remições de pena pelo trabalho e estudo e, por conseguinte, a concessão da progressão de regime para o semiaberto.
1. Preliminar da PGJ:
Conhecimento Parcial. Ausência de apreciação do juízo
a quo
a respeito dos pedidos concernentes aos ítens "a", "c", e "d". Questões não analisadas na origem. Supressão de instância. 2. Pleito de detração do Recolhimento Noturno e dos Finais de Semana sem estabelecimento do horário do recolhimento. POSSIBILIDADE. Tema Repetitivo nº 1155 do STJ. Comprometimento do status libertatis. Ausência de determinação do horário do recolhimento noturno não impede o benefício. Observação do Princípio da Proporcionalidade. Interpretação

in bonam partem
. Precedentes do STJ e TJMT. Parecer pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, o PROVIMENTO do Agravo em Execução Penal.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 299081871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento parcial” do recurso sob argumento de que
“não houve análise do pedido da defesa pelo juízo de origem no que tange aos itens "a", "c", e "d’
”, de modo que a submissão da matéria pelo Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância (ID 299081871).

Vejamos.

Em 23.5.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Pugna a Defesa, à seq. 136.1, pela aplicação da detração do período de recolhimento domiciliar de 13/11/2014 (seq. 1.4) a 15/08/2019 (seq. 1.7) e de 16 de outubro de 2019 (seq. 8.1 e seq. 11.1) a 23/02/2023 (doc. 02). [...]

No caso em análise foram concedidas medidas cautelares, dentre as quais o recolhimento domiciliar em 02 (dois) períodos, conforme decisões:

13/11/2014 (seq. 1.4) a 15/08/2019 (seq. 1.7) [...]

16/10/2019 (seq. 8.1 e seq. 11.1) a 23/02/2023 (doc. 02). [...]

Em que pese a fixação de medida cautelar de recolhimento noturno, constato que não houve delimitação concreta do período da medida o que impede o acolhimento do pedido da Defesa.

Neste sentido já decidiu o STJ no REsp 1.754.510/SP (relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca), “A ausência de delimitação objetiva do horário do recolhimento domiciliar impede a detração do tempo da medida cautelar.”

Sem a devida delimitação objetiva do período a ser considerado, não há como aferir o tempo efetivamente cumprido sob restrição de liberdade, inviabilizando o reconhecimento da medida como apta a ensejar detração penal.

Ademais, admitir a detração sem a devida precisão quanto ao período de cumprimento da medida implicaria em violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Diante do exposto, não acolho o pedido, ante a ausência de delimitação concreta do horário da medida, conforme orientação firmada no Tema 1155 do STJ. [...]”
(Christiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 146.1
).

Em 26.5.2025, a Defesa opôs embargos de declaração ao argumento de que a decisão foi omissa quanto à “
análise dos pleitos sob alíneas “A” e “C” e considerar, no mínimo, os períodos de folga (sábados, domingos e feriados) como passíveis de detração
” [
SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 149.1]
.

Em 29.5.2025, o Juízo singular negou provimento ao recurso aclaratório, sob o seguinte fundamento:

“[...] A Defesa aduz que este juízo foi contraditório, uma vez que não observou o disposto no art. 319, V, do CPP, o qual não fixa horário de recolhimento.

Verifico que o embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação a decisão de seq. 146.1.

Desse modo, estes embargos, embora rotulado como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém nego-lhes provimento, mantendo a decisão proferida nos autos, por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. [...].”
(Christiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 149.1)
.

Pois bem.

Verifica-se que, o agravante formulou quatro pedidos distintos perante
o Juízo de Execução Penal, a saber: a) detração do período de custódia efetiva; b) detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; c) reconhecimento de remições pelo trabalho e estudo; e d) progressão ao regime semiaberto [SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 136.1].

Contudo, o Juízo singular limitou-se a analisar unicamente o pleito de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga [SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 146.1].

Diante da omissão em apreciar os demais pedidos, a Defesa opôs embargos de declaração [SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 149.1], apontando expressamente a ausência de análise da: 1) detração do período que esteve custodiado [7.8.2013 a 13.11.2014 e 15.8.2019 a 16.10.2019]; 2) remição de pena pelo trabalho e estudo; e 3) progressão de regime.

No entanto, o Juízo singular rejeitou os embargos sem sanar as omissões apontadas, limitando-se a afirmar que a matéria deveria ser alegada em via recursal adequada, pois teria “
por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido
” [SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064 – mov. 151.1].

A omissão judicial quanto aos pedidos formulados pelo reeducando configura violação ao art. 93, IX, da CF, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

No caso, a negativa de provimento dos embargos apenas consolidou a omissão do Juízo singular, em violação ao princípio do devido processo legal e ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Sobre esse fato processual, o STF decidiu que:

“[...] O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. [...]”.
(RHC 176629, Relator: Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2021)

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“[...] O Tribunal de origem não enfrentou as alegações feitas na impetração, impedindo esta Corte Superior de antecipar-se à matéria, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. [...]”.
(AgRg no HC n. 885.560/RJ, Sexta Turma, DJE 5.8.2025).

Por conseguinte, deve o Juízo singular analisar os pedidos de: 1) detração do período que o embargante esteve custodiado [7.8.2013 a 13.11.2014 e 15.8.2019 a 16.10.2019]; 2) remição de pena pelo trabalho e estudo; e 3) progressão de regime.

Quanto a tese judicial remanescente, o Juízo da Execução Penal não computou o período em que o agravante estava em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas [13.11.2014 a 15.8.2019 e 16.10.2019 a 23.2.2023], por entender que não houve “
delimitação concreta do horário da medida
”, o que inviabilizaria o reconhecimento da detração penal.

A prisão preventiva do agravante foi substituída por outras cautelares, dentre as quais
“o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho”,
no julgamento do HC nº
135319/2014,
por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 13.11.
2014

(
https://pje.tjmt.jus.br
), ao passo
que a sentença foi proferida em 15.8.2029, sem qualquer informação acerca de descumprimento das medidas cautelares (PJe nº 0001771-81.2013.8.11.0064)
. Posteriormente, no HC nº 1012532-45.2019.8.11.0000, em 16.10.2019,
a prisão preventiva foi novamente substituída por outras cautelares, até o início do cumprimento da pena definitiva.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que “
as horas de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

O c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.ª Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
“observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção”
, bem como que essa circunstância
“atrai o benefício da
detração”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno não podem ser interpretadas como meras recomendações ou restrições de somenos importância. De modo contrário, implicam em efetiva mitigação do direito de ir e vir, submetendo o indivíduo a um estado de vigilância constante e a limitações espaciais e temporais que impactam profundamente sua rotina, sua autonomia e sua esfera de liberdade
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 299081871).

Nessa linha, julgados deste e. Tribunal:

“Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de
detração
e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de
recolhimento

noturno
e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.”
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.2.2024)

“Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.”
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2024)

“É possível a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como,
recolhimento
domiciliar
noturno
e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Especificamente quanto à ausência de delimitação do horário de recolhimento, o STJ entendeu que “
na hipótese de se decidir pela possibilidade de emprego do tempo de cumprimento da medida alternativa de recolhimento noturno e dos dias de folga, para fins de detração, alcançou-se a seguinte distinção: a) adoção da proporção de 3 dias da medida cautelar (recolhimento apenas noturno) para descontar 1 dia de pena; ou b) 2 dias da medida cautelar para descontar 1 dia de pena, nos dias de recolhimento integral (dias não úteis)
” (EDcl no AgRg no HC 668.298/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13.8.2021)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos finais de semana
, devendo ser aplicada a proporção de 3 (três) dias de medida cautelar (recolhimento noturno em dias úteis) para descontar 1 (um) dia de pena; e 2 (dois) dias de medida cautelar (recolhimento integral em finais de semana e feriados) para deduzir 1 (um) dia de pena.

Com essas considerações, recurso
parcialmente

conhecido
e
PROVIDO
para computar o
período de recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana
[13.11.2014 a 15.8.2019 e 16.10.2019 a 23.2.2023].

Outrossim,
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que
:

1. elabore novo cálculo de pena, computando-se a detração ora reconhecida;

2. analise fundamentadamente os pedidos formulados pela Defesa referentes à: 1) detração do período de custódia efetiva [7.8.2013 a 13.11.2014 e 15.8.2019 a 16.10.2019]; 2) remição de pena pelo trabalho e estudo; e 3) progressão ao regime semiaberto [mov. 136.1 - SEEU nº 2000332-88.2019.8.11.0064], sob pena de configurar infração disciplinar por des
cumprimento dos deveres funcionais previstos nos
arts. 20 e 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional [Resolução 60/2008-CNJ],
art. 35, I e II, da LOMAN, art. 251, I e II, do COGE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025